Tribunal: TJES
Processo: 5036884-66.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036884-66.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: POSTO SAPUCAIA DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESS
ÁRIA
Nº
5036884-66.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE: POSTO SAPUCAIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DIREITO RECONHECIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELO ESTADO.

1. - A interposição de recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

2. - É ilegal a recusa de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e vedada a imputação de responsabilidade ao contribuinte por detalhar pendências tributárias não abrangidas pela suspensão.

4. - O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas processuais remanescentes, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressalvado o direito da impetrante de ser ressarcida pelas custas adiantadas

6. - Reexame conhecido. Sentença reformada em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de fevereiro
de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESS
ÁRIA
Nº
5036884-66.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE: POSTO SAPUCAIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo
, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do Art. 151, III, do CTN.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Precedentes.

2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJe de 4/4/2019)

“
EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A pendência do contencioso administrativo suspende a exigibilidade da obrigação tributária até o julgamento definitivo do recurso, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte, mesmo que a irresignação seja intempestiva. Precedentes do STJ e do TJES.”

(
TJES
, Apelação 5017583-07.2021.8.08.0024, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJe 05/08/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO REPUTADO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGULARIDADE DO PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
hostilizado, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência obtida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. A constituição definitiva do crédito inaugura o decurso do prazo quinquenal para o Fisco exercer a cobrança judicial, ao término do qual, não verificada nenhuma das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão creditícia.

3. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseq
u
ência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
(EDcl no AgRg no REsp 1401122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

4. Nesse cenário, considerando que, na espécie, o contencioso administrativo perdurou até o julgamento da remessa voluntária por acórdão lavrado em 19.02.2018, não se afigura relevante a arguição de prescrição do débito tributário levado a protesto sob o nº 080409, cujo prazo para pagamento voluntário em Cartório esgotou-se em 19.09.2018. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento 0008291-21.2019.8.08.0035, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJe: 3/12/2019).

Desse modo,
a
inda que o recurso administrativo interposto pelo contribuinte/autuado
possa ser
intempestivo,
a exigibilidade do
crédito tributário, objeto do auto de infração nº 5.102.408-8, encontra-se suspensa enquanto perdurar o contencioso administrativo, conforme disposto no art. 173, inc. III, do CTN, razão pela qual, não há óbice para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa prevista no art. 206 do CTN.

C
o
nforme a
decisão administrativa
(
ID
8542760)
a empresa impetrante teve ciência do Auto de Infração n
º
5.137.688-8 em 17/03/2023 e apresentou impugnação em 27/06/23, ou seja, desconsiderando o prazo de 10 (dez) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
D
omicílio
T
ributário
eletrônico
(DT-e).

Tal
decisão, proferida em 13/07/23, não conheceu a impugnação em razão de sua intempestividade, tendo sido, ainda, feito encaminhamento no sentido de intimar o sujeito passivo de todo o seu conteúdo, com posterior encaminhado para a SUCRED/GEARC para a inscrição do crédito tributário lançado em dívida ativa.

É possível constatar, outrossim, que a empresa impetrante ofereceu recurso voluntário em face dessa decisão, conforme se extrai do Id. 35318563, no bojo do qual, inclusive, renova as considerações sobre a nulidade da notificação da lavratura do auto de infração, eis que, a seu ver, houve desconsideração do art. 36, inc. VI, da Lei nº 7.000/01, que diz obrigatória a prova do recebimento da intimação quando esta se der por meio eletrônico.

Por outro lado, ainda verificando a documentação acostada, tem-se que, de fato, conforme (Id. 8541763), a empresa impetrante viu-se impossibilitada de obter a emissão de Certidão Negativa.

Contudo,
a autoridade impetrada sustenta, ainda, que, a despeito de afirmar a empresa impetrante que a 6ª Turma de Julgamento encaminhou o processo para a inscrição do débito em dívida ativa, na documentação referente à parte do PAF n° 90305108 e no Parecer de nº 560/2023, aprovado pelo Gerente Tributário da SEFAZ, constaria informação de que o débito disposto no AI n° 5.137.688-8 (Processo Administrativo nº nº 90305108) não se encontrava inscrito em dívida ativa.

Nada obstante, ainda que o crédito tributário em comento não estivesse inscrito ao tempo do pedido de emissão da certidão, houve de fato negativa ao pedido formulado pela empresa impetrante, aferindo-se ter havido opção por norma administrativa que elenca o singelo julgamento de improcedência da impugnação como causa automática para obstar a emissão de CND/CPDEN, o que se revela ilegal.

Já quanto à alegação de que a recusa à emissão de Certidão Negativa de débitos fiscais poderia estar lastreada na circunstância de ter a empresa impetrante outras pendências (at
é
mesmo de IPVA em atraso), oportuno destacar que a deficiência quanto ao detalhamento dos débitos verificada não se revela
suficiente
a justificar essa negativa em razão da existência de
outras
pendências.

Essencial pontuar, aqui, que a responsabilidade por oferecer os meios necessários à identificação de quais pendências não estão acobertadas por eventuais suspensão não é do contribuinte e, sim, da Administração
Pública
.

Deste modo, considerando que o crédito tributário em comento passava por discussão na esfera administrativa quando do pedido de emissão da certidão de regularidade fiscal, não poderia haver qualquer empe
cilho
na obtenção de tal documento,
proced
endo, assim, o pleito mandamental.

Por outro lado,
conforme
o art. 20, inciso V, d
a Lei Estadual
nº
9.974/2013, r
essalvadas as custas e despesas adiantadas pela parte vencedora, quando sucumbentes, são dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Desse juízo:

“
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS REMANESCENTES. ESTADO. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DECOTADOS.

1. Ressalvadas as custas e despesas adiantadas pela parte vencedora, quando sucumbentes, são dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. Recurso provido, com o decote na decisão monocrática recorrida dos honorários advocatícios fixados na forma de art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

(TJES, Classe:
Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0001672-77.2015.8.08.0015, Relator Robson Luiz Albanez, j. 16/07/2024)

E
em se tratando de mandado de segurança, não cabe a condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25,
da Lei nº 12.016/2009 (Súmulas nº 105/STJ e nº 512 STF)

Por estas razões, conheço do reexame necessário
e
reform
o
em parte a sentença recorrida
para reconhecer o direito
de isenção do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas, ressalvado o direito da impetrante de ser ressarcida das custas
por ela
adiantadas.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)